Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709496-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEDETE LOPES FIGUEIREDO DE MATOS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Josedete Lopes Figueira de Matos contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão proposta pelo Banco RXI Brasil S.A. (proc. no 0700251-55.2021.8.07.0006), aplicou-lhe multa de 2% sobre o valor da causa (CPC, art. 77, IV, §2o), por não ter indicado a localização do veículo objeto da demanda, apesar de devidamente intimada. 2. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 88952499). 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. No processo originário (proc. no 0700251-55.2021.8.07.0006) foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência da ação (ID no 88952499). 6. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO